Tribunal: TJSP
Processo: 2163213-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2163213-56.2020.8.26.0000, da Comarca de
Santos, em que é agravante POLICLÍNICA IPIRANGA
LTDA-ME, são agravada CB SAÚDE ADMINISTRAÇAO
EM SAÚDE SUPLEMENTAR LTDA e são interessados
BRUNA GONCHAROV GONÇALVES REQUITO e
RAFAEL PORTO LEMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2163213-56.2020.8.26.0000 – Crs 16720e
2
Voto no 43.084
Agravo de instrumento no 2163213-56.2020.8.26.0000
Processos originários no 0016285-70.2019.8.26.0562 e no
1030350-24.2017.8.26.0562
10a Vara Cível de Santos
Agravante: Policlínica Ipiranga Ltda.
Agravada: CB Saúde/Drummond
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Ausente descrição de abuso, de desvio
de
finalidade
ou
de
confusão
patrimonial, a que não correspondem
dificuldade de se localizar bem nem
capital social expressivo, mantém-se a
rejeição da pretendida desconsideração
da personalidade jurídica da devedora.
Credora agrava da respeitável decisão
(fls. 61/63) que rejeitou incidente de desconsideração da
personalidade jurídica. Insiste na pretensão e argumenta
com capital social expressivo da devedora revel, com
ausência de “bens ou ativos” nas “contas”, com
“irregularidade” e com confusão patrimonial “para deixar de
pagar” credores. Argumenta também com tentativas
frustradas de “bloqueio de bens” e com “extrato empresarial
da Jucesp”, “que aponta elevado capital social, atividade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2163213-56.2020.8.26.0000 – Crs 16720e
3
empresa e quadro societário recém formado”.
Veio preparo (fls. 6/7).
É o relatório.
Desconsideração da personalidade de
pessoa jurídica, para alcançar bens de seus sócios ou
administradores, pressupõe abuso que se caracteriza “pelo
desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial”, no
sistema do Código Civil de 2002 (art. 50).
A propósito e com o efeito vinculante a
que aludia a regra do art. 543-C do Código de Processo
Civil, a colenda Segunda Seção do Superior Tribunal de
Justiça definiu que a “criação teórica da pessoa jurídica foi
avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade
econômica,
ensejando
a
limitação
dos
riscos
do
empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos
no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta
evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao
direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que
se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica
para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2163213-56.2020.8.26.0000 – Crs 16720e
4
prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra
de exceção, de restrição ao princípio da autonomia
patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se
coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua
aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha
sido instrumento para fins fraudulentos, configurado
mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão
patrimonial”. Definiu também que o “encerramento das
atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade
não são causas, por si só, para a desconsideração da
personalidade jurídica, nos termos do Código Civil” (EREsp
1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
10/12/2014,
DJe
12/12/2014).
No caso, a inadimplência, o capital
social (fls. 15/16) e a ausência de bens penhoráveis (fls.
190/191 e 234/235) não bastam para que se configure o
desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, que
tampouco foram descritos (fls. 1/5 e 8/13).
O quadro não se altera diante da revelia
(fls. 60 e 179).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2163213-56.2020.8.26.0000 – Crs 16720e
5
Então, não se justifica desconsideração
da personalidade, cujo indeferimento se mantém.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator